Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712908-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HLB COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0000235-45.2017.8.07.0019, aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, por prática de ato atentório à dignidade de justiça, nos seguintes termos: [...] 6. O artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC contempla o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 7. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que "...o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 8. No caso em tela, verifica-se que, não obstante o despacho de ID 65970871, proferido em 25.06.2020, por meio do qual este Juízo alertou (itens 1 e 2 do despacho de ID 65970871) a exequente de que esta tem, insistentemente, formulado pedidos (ID 65939934) de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos (ID 43899016 - pág. 01/02), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a exequente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 70923835 - pág. 01/02), sem atentar aos comandos judiciais e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 9. Pela segunda vez, foi oportunizado à exequente, sob pena de extinção do feito, cumprir o comando inserto no item 4 da decisão de ID 43899016 - pág. 01/02, a autora, ignorando os comandos, NÃO cumpriu o que foi determinado. 10. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 11. Tendo a exequente deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional (ID 43899016 e ID 65970871), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. 12. Ante o exposto, aplico a parte autora multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que ao contrário da interpretação do Juízo sobre a atuação da parte no decorrer do processo, jamais houve falta de atendimento aos princípios da cooperação, economia e celeridade processual, a ensejar a aplicação da multa por litigância de má-fé. Afirma que diante de tantas tentativas no intuito de proceder à citação pessoal e postal dos Executados, ora Agravados, as quais restaram infrutíferas, não restou outra alternativa ao Exequente, ora Agravante, senão reiterar o pedido de citação por edital. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal e o provimento do recurso para que não seja aplicada a multa por ato atentório à dignidade de justiça DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 25300677 e 25300678). DO EFEITO SUSPENSIVO Incialmente, vale ressaltara de que apesar do Agravante requerer a concessão da antecipação de tutela recursal, as razões do pedido se amoldam à eventual concessão de feito suspensivo, o que será devidamente analisado em razão d princípio da fungibilidade. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que aplicou multa por ato atentório à diginidade da justiça. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. O Agravante, em suas razões, numa análise superficial, característico deste átimo processual, evidenciou que movimentou o processo no intuito de que a relação processual se efetivasse. Forneceu alguns endereços para a citação do Executado, cujas diligências restaram infrutíferas, requerendo a citação por edital. Necessária, assim, uma análise plena dos atos processuais e da conduta do Exequente, ora Agravante, para que se observe o preenchimento dos requisitos para aplicação da multa indicada. O perigo de dano resta evidenciado na condição de que se não adimplida a multa em questão, terá como consequência cobrança administrativa (processo de execução fiscal) e inscrição do CNPJ na dívida ativa. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, apenas para suspender a aplicação da multa por ato atentório à dignidade da justiça até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Sem contrarrazões, vez que não perfectibilizada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de maio de 2021 14:12:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador